Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017022-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOEL MARINS DE CARVALHO - CPF: 284.666.321-15 (RECORRIDO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS HENRIQUE - CPF: 881.370.661-87 (RECORRIDO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (RECORRENTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À IMAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da vítima, restando evidente a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de veiculação de reportagem jornalística ofensiva à imagem da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a inexistência de excesso na veiculação da reportagem jornalística.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do contexto fático extraído dos autos.

Antes de trazer a debate as teses recursais expendidas pela parte recorrente, entendo oportuno apresentar breve resumo dos fatos articulados pelas partes litigantes, para melhor análise aos demais Membros deste Colegiado.

Com efeito, o debate fático-jurídico decorre da seguinte matéria veiculada no site da empresa recorrida, trazendo a notícia acerca da propositura de uma Ação Civil Pública manejada contra os recorridos, acerca de suposta irregularidade na contratação de serviços da empresa a L7 Produções e Filmagens, de propriedade do recorrido e então secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento do Município de Araputanga, senão vejamos:

Quarta, 22 de abril de 2020, 15h05

DINHEIRO PÚBLICO

Prefeito de MT paga R$ 2,4 milhões para empresa do próprio secretário produzir vídeos.

O MP ainda pediu a indisponibilidade de bens dos dois e o afastamento deles da Prefeitura de Araputanga.

DA REDAÇÃO

A Promotoria de Justiça de Araputanga (345 km de Cuiabá) ajuizou Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade administrativa contra o prefeito do município, Joel Marins de Carvalho, o secretário de Administração, Finanças e Planejamento, Luis Carlos Henrique, e a empresa L7 Produções e Filmagens, na sexta-feira (17).

O Ministério Público Estadual (MPE) requer liminarmente o afastamento do secretário, a indisponibilidade de bens na ordem de R$ 1,7 milhão do prefeito e de R$ 715,6 mil do secretário, bem como a suspensão do contrato firmado entre Joel Marins de Carvalho e a L7 Produções e Filmagens no tocante à publicidade institucional realizada em favor do Município de Araputanga.

Conforme a ACP, a empresa requerida pertence ao secretário Luis Carlos Henrique. Essa informação foi confirmada no decorrer do inquérito civil instaurado após denúncia anônima feita à Ouvidoria do MPMT, a partir da qual foram apuradas diversas irregularidades envolvendo o atual secretário municipal de Administração, que resultaram na instauração de outros feitos extrajudiciais.

De acordo com a inicial, em 30 de janeiro de 2019, Joel Marins de Carvalho contratou a empresa L7 Produções e Filmagens para a realização de serviços de assessoria e comunicação. Ocorre que referido contrato passou a servir como justificativa para que a produtora viesse a prestar serviços de publicidade também para o Município de Araputanga, na medida em que o funcionário da empresa, Rafael Junior Heliodoro, passou a realizar a cobertura de todos os eventos realizados pelas secretarias municipais, ainda que o prefeito não estivesse presente.

Além disso, verificou-se que diversas matérias foram publicadas diretamente no site oficial do Município de Araputanga, em nome do único empregado da empresa L7 Produções e Filmagens, sem que ele tivesse vínculo formal e legal com o ente público. Rafael Heliodoro também foi quem realizou a intermediação dos serviços relativos à reformulação do site oficial da Prefeitura junto à empresa contratada pelo Município, Meuci Soluções Web.

Segundo a promotora, “o secretário municipal, aproveitando-se das facilidades proporcionadas pelo seu cargo e visando atender interesses particulares, determinou e permitiu que o funcionário de sua empresa fizesse uso irrestrito de bens e serviços públicos, com o propósito de atender o contrato firmado entre o gestor municipal e a empresa em questão. Tudo isso foi feito com a ciência e o aval do prefeito Joel Marins de Carvalho”.

De acordo com a ACP, ainda que se cogite a possibilidade de prestação dos serviços de publicidade como forma de doação, o que se vê é um evidente desrespeito ao princípio da impessoalidade, na medida em que a empresa L7 possui acesso privilegiado ao paço municipal, aos bens, serviços, eventos e ações realizadas pelo Município de Araputanga, em detrimento de outros veículos de comunicação da cidade e da região. “A partir da ligação com o prefeito e o Município de Araputanga, Luis Carlos Henrique tem tido a oportunidade de divulgar a sua empresa publicamente, fazendo com que, inevitavelmente, ganhe prestígio no mercado e afete a concorrência em relação àqueles que sequer tiveram a oportunidade de prestar tais serviços à municipalidade”, relatou a promotora de Justiça Mariana Batizoco Silva Alcântara. Para ela, o que ocorre é a execução de um serviço de interesse público, qual seja, a publicidade institucional do Município de Araputanga, a partir de um regime jurídico totalmente privado, deixando de se permitir que as regras de controle, monitoramento e fiscalização de contratos públicos, previstos na Lei de Licitações, incidam sobre o instrumento firmado entre Joel Marins de Carvalho e a empresa L7 Produções e Filmagens.

Segundo Mariana Batizoco Silva Alcântara, os requeridos estariam se escondendo atrás do argumento de que tais serviços seriam voluntários. “Porém, o real motivo de ter sido firmado esse contrato ‘particular’ é justamente propiciar que os serviços de publicidade do Município sejam executados pela empresa do secretário, na medida em que ele jamais poderia fazê-lo formalmente, diante de proibição expressa da Lei Federal no. 8.666/93”.

Ao propor a ACP, acrescentou que o cerne da questão é que o serviço tem extrapolado a mera ‘assessoria’ pessoal de Joel Marins de Carvalho e se imiscuído diretamente na publicidade institucional do Município de Araputanga. “O que se observou das investigações é que não se trata de preocupação com a economicidade. Ao contrário, os requeridos estão primando por atender interesses pessoais e burlar as regras de licitações e contratos administrativos. Na verdade, verifica-se uma completa e proposital confusão de identidades entre as pessoas de Joel Marins de Carvalho, Luis Carlos Henrique e os cargos públicos por eles ocupados”, afirmou.

A promotora de Justiça ressaltou que a ACP também postula a aplicação das sanções previstas na Lei Anticorrupção (Lei no. 12.846/2013) à empresa L7 Produções e Filmagens e que a ação será encaminhada ao Núcleo de Ações de Competências Originárias (Naco) para a apuração da responsabilidade criminal e que o prefeito também está sendo investigado pela prática de improbidade administrativa em razão da promoção pessoal.

Por fim, informou que foi requisitada ao Município de Araputanga a instauração de procedimento administrativo contra Luis Carlos Henrique, tendo em vista que o fato de participar de gerência e/ou administração de empresa privada representa violação à Lei Municipal no. 135/92, que também prevê como sanção a pena de demissão.

Fonte: RepórterMT

Visite o website: https://www.reportermt.com.br/

(...)

2.2.
Das razões recursais da empresa recorrente.

Sustenta a inexistência de excesso na veiculação da reportagem jornalística: acolher tal tese recursal, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que a citada matéria jornalística decore de coleta de informações reunidas junto ao Portal Eletrônico institucional do Ministério Público estadual, que, seu turno divulgou as seguintes notícias:

Colar o conteúdo da notícia dos seguintes link’s acessados em 02-05-2022:

https://www.mpmt.mp.br/conteudo/788/84441/mp-aciona-prefeito-e-pede-afastamento-de-secretario-por-improbidade

https://www.mpmt.mp.br/conteudo/788/84609/liminar-afasta-secretario-e-bloqueia-bens-dele-e-do-prefeito

É, pois, diante desse contexto fático jornalístico, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que a empresa recorrente atuou dentro dos limites de seu direito à informação, pois, embora trouxesse uma chamada jornalística diferente daquelas veiculadas no site do MPMT, todavia, o seu conteúdo expressa fidedignamente os fatos envolvendo os recorridos, como sujeitos passivos de uma ação civil pública por suposta irregularidade na contratação de serviços da empresa a L7 Produções e Filmagens, de propriedade do recorrido e então secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento do Município de Araputanga.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO POR DECISÃO JUDICIAL.

1. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.

2. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.

3. O uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. o determinar a retirada de postagem de rede social, a decisão reclamada violou essa orientação.

4. Reclamação cujo pedido se julga procedente.

(STF - RECLAMAÇÃO 18.638 (605) - RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido indenizatório inicial, por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022